Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-73.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000595-73.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[Y. V. D. S. D. L. - CPF: 093.003.971-84 (APELANTE), Y. V. D. S. D. L. - CPF: 103.107.661-17 (APELANTE), VITORIA VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.234.901-84 (APELANTE), ALAN TREIN DE LIMA - CPF: 054.228.261-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.234.901-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – ARTIGOS 922 E 924 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É descabida a extinção do processo quando as partes, ao celebrarem acordo, ajustam o pagamento parcelado da dívida alimentar, sendo caso de suspensão da execução até o pagamento da última parcela, consoante expressa previsão do art. 922 CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000595-73.2023.8.11.0040 - PJE.

APELANTES: Y. V. DA S. DE L. E Y. V. DA S. DE L., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA V. V. P. DA S..

APELADO: ALAN TREIN DE LIMA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Y. V. da S. de L. e Y. V. da S. de L., representados por sua genitora V. V. P. da S. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000595-73.2023.8.11.0040 homologou por sentença o acordo entabulado entre as partes, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC (ID n. 233264157, pág. 01).

Inconformados, os Apelantes sustentam que as partes entabularam acordo de pagamento da dívida perseguida nos autos, pugnando pela suspensão do feito pelo prazo estabelecido para adimplemento do débito, contudo, o juízo singular homologou o acordo e determinou a extinção do feito, nada mencionando sobre a necessidade de suspensão do feito durante o prazo de parcelamento acordado entre as partes.

Asseveram que as partes não pugnaram pela homologação da avença, mas tão somente juntaram aos autos os termos do acordo e pugnaram pela suspensão do feito nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC, o que não foi atendido pelo juízo singular.

Requerem seja provida a Apelação para reformar a

sentença de forma a reconhecer o acordo entre as partes, mas determinando apenas a suspensão do feito, nos termos do artigo 922 do CPC.

Após regularização, foram apresentadas contrarrazões
.

Instada, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do Recurso.

Infrutífera a tentativa de Conciliação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De acordo com o relatado, cinge-se a controvérsia ao inconformismo com a sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu a execução de alimentos, nos termos do art. 487, III, do CPC.

A questão é singela e a pretensão recursal merece prosperar. Isso porque o artigo 922 do Código de Processo Civil permite a suspensão da execução quando as partes entabulam acordo.

Vejamos:
“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Portanto, em virtude de tal autorização legal e diante do acordo, firmado pelas partes, a execução deveria ter sido suspensa até o total adimplemento da obrigação que a gerou e não extinta, como procedeu o Juízo
a quo
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE ACORDO – SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (Caput do art. 922 do CPC).” (N.U 1058352- 61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Desse modo, deve ser reformada a sentença, adequando-se à legislação vigente e à jurisprudência dominante.,

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, onde deverá permanecer suspenso durante o prazo concedido pelos Exequentes para que o Apelado cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025